Tribunal: TJMT
Processo: 1039936-69.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039936-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 181.828.441-34 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1039936-69.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BENEDITO FERNANDO DA SILVA

EMBARGADO: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
BENEDITO FERNANDO DA SILVA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 284885395), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Analisando o dispositivo acima, verifica-se que é cabível os presentes Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento quanto ao artigo 6º, incisos IV e V e artigo 39, incisos IV e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, violados no r. acórdão recorrido”
(sic).

Aduz que
“Este Juízo manteve a decisão do juiz “a quo” por entender que o Embargada comprovou o empréstimo fora realizado de forma regular, bem como que a instituição financeira Embargada provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora. Porém, o Nobre Desembargador não observou as provas apresentadas pelo embargante, incluindo contratos de empréstimo apresentado pelo embargado sem assinatura, fotos ou selfie do contratante e documento pessoal, além da suposta conversa sem qualquer identificação. Além de não ser analisado os preceitos legais e principalmente quanto as regras esplanadas no Código de Defesa do Consumidor. Mister destacar que, o artigo 6º, incisos IV e V Código de Defesa do Consumidor, assegura os direitos básicos do consumidor, dentre eles está contra práticas abusiva, bem como a reparação de danos patrimoniais e morais”
(sic).

Registra que
“Conforme amplamente explanado em Apelação, verifica-se que o negócio jurídico realizado totalmente fraudulento. Veja, Excelência, o Embargado apresentou o contrato realizado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser quitado em 12 parcelas de R$828,46, sendo este contrato com dados pessoais divergentes do embargante. Registra-se ainda que, o artigo 39 do CDC também prevê ser vedado prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, diante da sua saúde, idade, conhecimento ou condição social, bem como exigir do contratante vantagem manifestamente excessiva, como é o presente caso”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...]
a)
Seja recebido e processado esse recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento;
b)
Sejam analisados os pontos elencados acima, os quais violaram a legislação vigente, tais como o artigo 6º, incisos IV e V e artigo 39, incisos IV e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reparo;
c)
Requer ainda, seja observado o teor do artigo 489 do Código de Processo Civil, em relação aos elementos essenciais da sentença, em especial para que, em caso de não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, seja demonstrada a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, em relação aos precedentes jurisprudenciais acima elencados, para fins de prequestionamento;”
(sic).

Contrarrazões em Id. 285953856 manifestando pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICITADE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO DIGITAL E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – CONSUMIDOR QUE NÃO ARCOU COM SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sabe-se que a balança da Justiça, símbolo milenar de equidade, não se inclina ao sabor de meras alegações, mas ao peso das provas que lhe são ofertadas. No presente caso, assim como o Magistrado a quo entendo que, enquanto o apelante se limitou a invocar um suposto direito sem erigir os alicerces fáticos e jurídicos que o sustentassem — ausente, pois, o fato constitutivo da pretensão —, a parte apelada logrou em demonstrar circunstância modificativa, hábil a desconstituir a narrativa inaugural. Assim, fiel à lição de que o ônus da prova recai sobre aquele que afirma, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil, a balança, imparcial e silenciosa, pende em favor de quem efetivamente provou.

In casu, compulsando as provas coligidas durante a instrução processual, estas reforçam a tese de que houve, de fato, a contratação do empréstimo de forma legítima, de modo que, ainda que o apelante tenha negado o recebimento dos valores, apresentando capturas de tela do aplicativo bancário para corroborar sua alegação, observa-se que tais extratos abrangem apenas os dias 25, 26 e 27 de julho de 2023.

Contudo, conforme se depreende do comprovante de transferência juntado sob o Id. 277105891, o valor foi transferido em 24/07/2023, o que evidencia a insuficiência probatória por parte do autor quanto à inexistência de crédito.

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, os descontos realizados em na conta corrente do apelante constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.”

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, a questão atinente a contratação do empréstimo, foi bem fundamentada, não havendo nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a instituição financeira apelada, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (Recibo de Transferência via SPB) realizado para a conta bancária do autor apelante (Id. 277105891), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (CPF: 181.828.441-34, agência nº. 1681, conta nº. 0007765417186, ISPB IF: 00360305). E neste apelo, limita-se em alegar que o empréstimo foi realizado de forma fraudulenta.

Sabe-se que a balança da Justiça, símbolo milenar de equidade, não se inclina ao sabor de meras alegações, mas ao peso das provas que lhe são ofertadas. No presente caso, assim como o Magistrado a quo entendo que, enquanto o apelante se limitou a invocar um suposto direito sem erigir os alicerces fáticos e jurídicos que o sustentassem — ausente, pois, o fato constitutivo da pretensão —, a parte apelada logrou em demonstrar circunstância modificativa, hábil a desconstituir a narrativa inaugural. Assim, fiel à lição de que o ônus da prova recai sobre aquele que afirma, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil, a balança, imparcial e silenciosa, pende em favor de quem efetivamente provou.

Digo isso porque, in casu, compulsando as provas coligidas durante a instrução processual, estas, reforçam a tese de que houve, de fato, a contratação do empréstimo de forma legítima, de modo que, ainda que o apelante tenha negado o recebimento dos valores, apresentando capturas de tela do aplicativo bancário para corroborar sua alegação, observa-se que tais extratos abrangem apenas os dias 25, 26 e 27 de julho de 2023.

Contudo, conforme se depreende do comprovante de transferência juntado sob o Id. 277105891, o valor foi transferido em
24/07/2023
, o que evidencia a insuficiência probatória por parte do autor quanto à inexistência de crédito [...]

[...]

Ademais, causa estranheza a narrativa inicial de que a fraude teria ocorrido em 27/07/2023, sendo certo que a contratação do empréstimo ocorreu em 19/07/2023 e o valor correspondente foi depositado em 24/07/2023, o que compromete a coerência interna dos fatos alegados.

Dessa forma, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte da apelada a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

[...]

Logo, as provas produzidas no curso da instrução bem demonstram que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Desta maneira, como não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.”

Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, evidenciando o mero inconformismo da parte embargante.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)
(Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025